Tribunal: TJES
Processo: 5005335-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005335-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: RITA DE CASSIA PEREIRA PEROZINI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5005335-81.2021.8.08.0000

Embargante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S.A.

Embargado: Rita de Cássia Pereira Perozini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros S.A. contra o acórdão constante do ID 2780810 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 2872218), a embargante, para fins de prequestionamento, sustenta ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que a Câmara deixou de apreciar questão de ordem pública pertinente a incompetência absoluta da Justiça Estadual, notadamente quanto à aplicação do RE 827996.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2966244).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
1
6 de agosto
de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06/06/2022

Des. Subst. Lyrio Régis de Souza Lyrio: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste
qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional
considerou toda a matéria suscitada pelas partes,
pronunciando
-se
expressamente em relação àquelas
pertinente
s e suficientes

para
solução da controvérsia,
salientando que
“
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Deve se esclarecer que o agravo de instrumento
versava exatamente sobre
incompetência da Justiça Estadual, firmado no precedente estabelecido no
RE 827996,
de modo que o argumento foi ponderado, sendo reconhecida, no entanto, a preclusão “
pro judicato
”
da matéria, consignando
o acórdão embargado
:

[...] “
Registra-se que,
conforme consignado no acórdão supracitado,
a Caixa Econômica já se pronunciou quanto aos contratos que integraram inicialmente a ação, sendo mantida na Justiça Federal
somente
àquelas em que se declarou
o seu
interesse.

Não bastasse isso, a sentença já transitou em julgado, estando em fase de cumprimento, de modo que os debates sobre a suposta incompetência da Justiça Estadual já estão acobertados pela preclusão pro judicato,
o que, inclusive, já foi reconhecido anteriormente pela Câmara quando da análise dos embargos de declaração opostos pela seguradora”.

[...]

O

voto condutor
ainda
registrou que a preclusão já havia sido declarada anteriormente pelo TJES quando da análise
do
agravo regimental
interposto na apelação cível
nº. 0000641-30.2009.8.08.0048
e, posteriormente, reiterada n
os embargos de declaração opostos c
ontra a mesma
apelação cível.

E
sclarece-se que, quando do julgamento do
RE 827996,
a sentença, ora em fase de cumprimento, já havia transitado em julgado, de modo que, sua eventual desconstituição, deve ser busca
da
em procedimento próprio.

A
ssim
,
apura-se que
a embargante busca uma reapreciação d
os
argumentos deduzidos em seu recurso com propósito de alcançar nova conclusão, o que é manifestamente indevido pela via aclaratória,
circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso,
denotando
apenas
mais
uma tentativa d
o
embargante de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar os embargos opostos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.